Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-57.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VALOR. PARÂMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL.

Sendo relativa a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3o, do CPC, permite-se à contraparte o controle da veracidade da alegação. Ausente prova hábil à demonstração de que o requerente dispõe de recursos para arcar com os custos do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça.

A legitimidade, outrora “condição da ação”, hoje “requisito processual subjetivo de validade”, e classicamente definida como “pertinência subjetiva da demanda”, deve ser averiguada à luz da situação afirmada na postulação inicial, isto é, em estado de asserção. Assim, veiculada a pretensão em face de sujeitos a priori envolvidos na relação jurídica material, não há como prosperar a alegação de ilegitimidade passiva.

Comprovada a prestação de serviços advocatícios, o advogado faz jus ao arbitramento de valor a esse título, o qual deve, em princípio, refletir o estabelecido na Tabela de Honorários de cada Seccional da OAB, à época da atuação profissional.

Não configura litigância de má-fé, por ausência de enquadramento em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, manifestações processuais que não ultrapassam o ínsito à defesa judicial das pretensões das partes.

A condenação nos termos do art. 940 do Código Civil pressupõe demonstração de má-fé do credor.